Tribunal: TJES
Processo: 5005876-80.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005876-80.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL CONEXA. IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS BENÉFICAS DA LEI 14.230/2021. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que suspendeu o trâmite da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, ajuizada contra Wanokzor Alves Amm de Assis, Rodrigo Cesar Araújo Vianna e Olimpio Viana Morais, em razão da existência de Ação Penal conexa (nº 0037619-68.2015.8.08.0024), com base no art. 21, §3º, da Lei nº 8.429/1992. A ação discute supostas ilegalidades envolvendo a nomeação de “servidor fantasma”, prática de “rachid” (rateio de vencimentos) e falseamento de controle de frequência. O recurso ministerial requer a apreciação da legalidade da decisão de suspensão e a análise quanto à suspensão da contagem do prazo prescricional durante a paralisação do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) aferir a juridicidade da suspensão da Ação de Improbidade Administrativa em razão de Ação Penal conexa, à luz do art. 21, §3º, da LIA; e (ii) estabelecer se a suspensão do processo implica, ou não, a suspensão do prazo prescricional da pretensão punitiva em ação de improbidade, conforme a nova redação da Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989), fixou que o novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se apenas aos fatos ocorridos após sua publicação (26.10.2021).

A novel Lei 14.230/2021 incluiu previsão específica sobre prescrição intercorrente, estabelecendo o prazo reduzido de 4 (quatro) anos contados da interrupção pela propositura da ação até a sentença. Contudo, tal norma também não retroage para alcançar ações propostas sob a égide da legislação anterior.

Antes da vigência da Lei 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) não previa, expressamente, a suspensão do prazo prescricional. Assim, não há base legal anterior para admitir a suspensão da prescrição em razão da suspensão do processo por causa penal conexa.

Considerando a irretroatividade das normas benéficas da Lei nº 14.230/2021 e a ausência de previsão legal anterior acerca da suspensão da prescrição, esvazia-se o interesse recursal do Ministério Público, restando prejudicada a análise da alegação de suspensão do prazo prescricional.

Decorrido o prazo de um ano fixado para a suspensão do feito e diante do julgamento da questão jurídica pelo STF, o tópico do recurso relativo à paralisação do processo perde objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O novo regime prescricional previsto pela Lei nº 14.230/2021, inclusive quanto à prescrição intercorrente, aplica-se apenas aos atos de improbidade praticados após sua vigência.

Na ausência de previsão legal anterior à Lei nº 14.230/2021, a suspensão do processo por motivo de ação penal conexa não acarreta a suspensão do prazo prescricional na ação de improbidade administrativa.

Não há interesse recursal quando a tese jurídica objeto do recurso é superada por decisão vinculante posterior do STF, tornando a pretensão recursal prejudicada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992 (art. 21, §3º; art. 23, §§ 4º a 7º); CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5005876-80.2022.8.08.0000

A
G
V
TE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
G
V
D
O
S
:
WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS E OUTROS

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
cuida-se de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ora Agravante, pugnando pela condenação dos agravados Wanokzor Alves Amm de Assis, Rodrigo Cesar Araújo Vianna e Olimpio Viana Morais nas sanções elencadas no artigo 12, incisos I, II e II da Lei nº 8.429/92, pelas ilegalidades praticadas referentes a nomeação de “servidor fantasma”, rateio/divisão de vencimentos – comumente conhecido como “
rachid
” – e falseamento de documentação pública em controle de frequência.

E
m observância ao artigo 21, §3º, da Lei 8.429/1992, segundo o qual “
as sentenças civis e penais produziram efeitos em relação à ação de improbidade quando concluírem pela inexistência da conduta ou pela negativa da autoria
”,
o d. Juízo determinou a suspensão d
o processo de origem por 1 (um) ano ou até o julgamento da Ação Penal nº 0037619-68.2015.8.08.0024.

C
om isso, cuida-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão e a suspensão da prescrição no período de paralisação do processo.

Inicialmente, necessário observar que nos termos do parecer de ID 5510547 e da manifestação ID 6004033, decorrido mais de 1 (um) ano desde a determinação de suspensão do processo, exsurge a prejudicialidade recursal contra esse tópico da decisão.

Ante a manifestação da d. Promotoria de Justiça requerendo a apreciação do recurso concernente a suspensão do prazo prescricional, assim o faço adiante.

Pois bem.
Como
é
cediço, a Lei nº 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, notadamente quanto aos prazos prescricionais e à positivação da prescrição intercorrente. Vejamos:

Art. 23.
A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

4º O prazo da prescrição referido no
caput
deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no
caput
deste artigo.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, se verifica que o prazo prescricional do direito de ação (AIA) passou a ser de 08 (oito) anos, contados da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

No que diz respeito à prescrição intercorrente, o prazo prescricional se inicia após a propositura da ação, bastando a mera protocolização, e, ainda, este prazo passou a ser contado pela metade daquele previsto no
caput
do art. 23 da LIA, ou seja, do ajuizamento da demanda à prolação de sentença que põe fim ao feito o prazo prescricional cai de 8 (oito) para 4 (quatro) anos.

Ressalte-se que os benefícios previstos na nova legislação não retroagem, sendo aplicáveis somente aos fatos ocorridos a partir da publicação do novo texto legal, qual seja, 26.10.2021.

Inclusive a questão jurídica referente à aplicação da nova Lei, já foi objeto de manifestação do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do ARE 843989, sob a sistemática da repercussão geral – TEMA nº 1.199 – fixando as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
. (STF. Plenário. ARE 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 18/8/2022 (Repercussão Geral - Tema 1.199)”

Como se vê, a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – atinente ao regime prescricional, é irretroativa.

E, uma vez que antes da Lei supracitada, não havia previsão legal de suspensão do prazo prescricional nas ações de improbidade, sendo que com relação a interrupção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional poderia ser interrompido com o ajuizamento da ação
1
, não verifico a existência de interesse recursal do
Parquet
.

Isso porque

na
ocasião da
interposição do presente recurso
pendia de julgamento o ARE 843989 e a dúvida concernente a aplicação da prescrição intercorrente,
mas com
seu
julgamento
foi
sedimentado o entendimento
sobre
a irretroatividade da prescrição no Tema 1.199 do STF.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
“existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático”
.
(
CPC Comentado
.
9 ed. 2006. p. 436).

Ainda, sobre o tema
"
O interesse em recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado, é preciso que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem
"
. (Barbosa Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1974, vol. V, pp. 235-236).

Desse modo,
ocorreu
o esvaziamento da pretensão recursal,
por ausência de previsão legal acerca

da suspensão do prazo prescricional
na Lei 8.429/92
, nas ações de improbidade,
que somente foram
implementadas com a Lei
14.230/21 – considerada irretroativa quanto ao ponto
.

Por
todo o exposto,
não conheço
do presente agravo de instrumento
por ausência de interesse recursal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTATAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU DE IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DE VERBAS QUE O GOVERNO FEDERAL, POR MEIO DE CONVÊNIO, DESTINOU À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE NO PRAZO DE 5 ANOS. ART. 23 DA LEI N. 8.429/1992. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL CUJA SOLUÇÃO NECESSITA DO REEXAME DE FATOS E PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
(...)
4. A pretensão condenatória do Ministério Público foi manifestada com o ajuizamento da ação de improbidade, no prazo de 5 anos previsto no art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992. Não há falar, então, que a pretensão tenha sido alcançada pela prescrição tão somente porque a citação não ocorreu no prazo de 5 anos do término do mandato. 5. É que,
na melhor interpretação do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992, tem-se que a pretensão condenatória, nas ações civis públicas por ato de improbidade, tem o curso da prescrição interrompido com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de cinco anos após o término do exercício do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança.
6. Assim, à luz do princípio da especialidade (art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às normas do direito brasileiro - DL n. 4.657/1942) e em observância ao que dispõe o art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992, o tempo transcorrido até a citação do réu, nas ações de improbidade, que já é amplo em razão do próprio procedimento estabelecido para o trâmite da ação, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, uma vez que o ajuizamento da ação de improbidade, à luz do princípio da actio nata, já tem o condão de interrompê-la. Recurso especial parcialmente conhecido e, essa parte, improvido. (REsp n. 1.391.212/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/9/2014, DJe de 9/9/2014.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para inadmitir o recurso.